Tribunal: CARF
Processo: 16095.000038/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 23/06/1999 a 12/12/2001
DECADÊNCIA.CABIMENTO.
O termo inicial de contagem do prazo fatal para a constituição do crédito tributário, em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso da CPMF, encontra-se pacificada na jurisprudência deste E. CARF que acolhe o entendimento disposto no item 1 da ementa da decisão do STJ, na apreciação do REsp no 973.333-SC, na sistemática de recursos repetitivos.
Inexistindo pagamento referente aos fatos ocorridos até 20/12/2000, o lançamento quanto a esse período, está alcançado pela decadência, ex vi do artigo 173, I do CTN.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 23/06/1999 a 12/12/2001
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É cabível a exigência da multa de ofício na constituição do crédito referente a tributo não integralmente pago no vencimento.
JUROS DE MORA. CABIMENTO.
Os juros de mora, ex vi do art. 161 do CTN, incidem quando da insuficiência ou do retardo do pagamento do crédito tributário, qualquer que seja a intenção da contribuinte ou o motivo do atraso.
MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA NO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - (MPF). NORMA PROCEDIMENTAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O Mandado de Procedimento Fiscal - (MPF) é um instrumento de controle administrativo não acarretando nulidade do procedimento fiscal.
Inexistindo na legislação a formalidade de encerramento do referido termo, visto que a extinção deste se dá por consequência do encerramento da ação fiscal, cujo TERMO DE ENCERRAMENTO foi regulamente cientificado ao sujeito passivo, não há qualquer vício a macular o lançamento.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 23/06/1999 a 12/12/2001
CPMF. FALTA DE RETENÇÃO PELO RESPONSÁVEL. INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LANÇAMENTO CONTRA O CONTRIBUINTE. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
Informada à Administração Tributária a falta de retenção/recolhimento da contribuição, está correta a formalização da exigência mediante lançamento de ofício, acrescida da respectiva multa e dos juros de mora, contra o contribuinte na sua qualidade de responsável supletivo pela obrigação.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000038/2006-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.179 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
SENAP DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 23/06/1999 a 12/12/2001
DECADÊNCIA.CABIMENTO.
O termo inicial de contagem do prazo fatal para a constituição do crédito
tributário, em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
como é o caso da CPMF, encontra-se pacificada na jurisprudência deste E.
CARF que acolhe o entendimento disposto no item 1 da ementa da decisão do
STJ, na apreciação do REsp no 973.333-SC, na sistemática de recursos
repetitivos.
Inexistindo pagamento referente aos fatos ocorridos até 20/12/2000, o
lançamento quanto a esse período, está alcançado pela decadência, ex vi do
artigo 173, I do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 23/06/1999 a 12/12/2001
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É cabível a exigência da multa de ofício na constituição do crédito referente a
tributo não integralmente pago no vencimento.
JUROS DE MORA. CABIMENTO.
Os juros de mora, ex vi do art. 161 do CTN, incidem quando da insuficiência
ou do retardo do pagamento do crédito tributário, qualquer que seja a intenção
da contribuinte ou o motivo do atraso.
MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA NO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
-
(MPF).
NORMA
PROCEDIMENTAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O Mandado de Procedimento Fiscal - (MPF) é um instrumento de controle
administrativo não acarretando nulidade do procedimento fiscal.
Inexistindo na legislação a formalidade de encerramento do referido termo,
visto que a extinção deste se dá por consequência do encerramento da ação
fiscal, cujo TERMO DE ENCERRAMENTO foi regulamente cientificado ao
sujeito passivo, não há qualquer vício a macular o lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000038/2006-12
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.179 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000038/2006-12

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 23/06/1999 a 12/12/2001
CPMF. FALTA DE RETENÇÃO PELO RESPONSÁVEL. INFORMAÇÕES
FORNECIDAS
POR
INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.
LANÇAMENTO
CONTRA O CONTRIBUINTE. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
Informada à Administração Tributária a falta de retenção/recolhimento da
contribuição, está correta a formalização da exigência mediante lançamento de
ofício, acrescida da respectiva multa e dos juros de mora, contra o contribuinte
na sua qualidade de responsável supletivo pela obrigação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para afastar o lançamento tributário referente aos débitos constituídos até 27/12/2000, em
face da decadência, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente substituto), Larissa Nunes Girard (Suplente Convocada), Jorge Lima Abud,
Vinicius Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.
Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da r. decisão recorrida, conforme a
seguir transcrito:
Trata-se de impugnação a exigência fiscal relativa à Contribuição Provisória
sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e Créditos e Direitos de Natureza
Financeira— CPMF, formalizada no auto de infração de fls. 115/123. O feito, relativo
a fatos geradores ocorridos nos meses de junho de 1999 a dezembro de 2001,
constituiu crédito tributário no montante de R$ 162.765,26, incluídos principal, multa
de ofício no percentual de 75% e juros de mora calculados até 24/02/2006.
2. No TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL (fls. 91/92), o auditor fiscal
informa que a autuação refere-se à CPMF não retida e não recolhida por força de
medida judicial posteriormente revogada. O tributo foi apurado com base em
demonstrativos elaborados em cumprimento ao disposto no inciso IV do art. 45 da
MP n° 2.158-35, de 24/08/2001, por instituições financeiras junto às quais foi titular
de conta corrente a empresa ADJAM DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.,
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.179 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000038/2006-12

CNPJ 00.397.010/0001-02, que veio a ser incorporada pela fiscalizada. Informa
ainda que:
O contribuinte reintimado em 14/03/2006, não apresentou elementos que
comprovassem os recolhimentos ou depósitos judiciais relativos à CPMF não retida e
não recolhida por força de ação judicial e apresentou declaração de fls. 77,
confirmando os valores não debitados e declarados pelas instituições financeiras;
razão pela qual está sendo constituído de oficio o crédito tributário.
3. Cientificada da exigência em 30/03/2006, em 28/04/2006 a contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 225/265, na qual alega, em síntese e
fundamentalmente que:
3.1. preliminarmente:
3.1.1. seria indispensável a intimação dos bancos para que apresentem os
comprovantes de recolhimento da CPMF no período abrangido pelo auto de infração;
3.1.2. a responsabilidade pela retenção e recolhimento da contribuição seria
exclusiva das instituições financeiras;
3.1.3. caberia à autoridade fiscal o ônus da prova da não retenção da CPMF
pelas instituições financeiras;
3.1.4. o auto de infração seria nulo por desrespeito às formalidades legais, uma
vez que o Mandado de Procedimento Fiscal reveste-se como requisito indispensável
para a lavratura do lançamento, ou seja, é imprescindível a exigência do MPF como
condição de procedibilidade e validade do lançamento praticado; no entanto, no
presente caso, embora tenha sido devidamente instaurado o Mandado de
Procedimento Fiscal em face da Impugnante, certo é que a mesma não teve notícia do
seu encerramento;
3.1.5. o lançamento teria sido efetuado com base em presunção e com
desrespeito ao principio da verdade real, uma vez que a Impugnante foi autuada (.)
apenas com base nas informações prestadas pelo Bradesco SA e Bandeirantes SÃ por
conta de movimentações financeiras realizadas no período (.), de modo que o Sr.
Agente Fiscal não logrou demonstrar, documentalmente, que a Impugnante é
realmente devedora do débito constituído mediante a lavratura do presente AIIM;
3.1.6. seria ainda causa de nulidade a falta de finalidade do auto de infração,
uma vez que o lançamento seria desmotivado, por inócuo:
(..) é preciso ressalvar que as declarações prestadas pelas Instituições
Bancárias (inclusive pelo Bradesco SÃ e pelo Bandeirantes SÃ) à Receita Federal,
quanto à retenção da CPMF no período considerado, têm força de constituição dos
créditos tributários nelas dispostos.
Portanto, é de se concluir que as Declarações prestadas pelas Instituições
Bancárias, tiveram o condão de constituir os créditos tributários objeto do presente
AIIM Tal circunstância tornaria, então, inócuo o lançamento dos respectivos créditos
tributários pelo presente AIIM.
• É de se concluir, destarte, que é nulo o presente Auto de Infração e Imposição
de Multa (AIIM), posto que a finalidade da sua lavratura (constituição dos créditos
tributários) já havia sido previamente suprida, pela entrega das Declarações pelas
Instituições Bancárias (inclusive o Bradesco SÃ e o Bandeirantes SÃ), na condição de
responsáveis tributárias.
3.2. a exigência da CPMF com base na Emenda Constitucional n° 21, de 1999,
seria inconstitucional, uma vez que depois de cessada a vigência das Leis n° 9.311, de
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.179 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000038/2006-12

1996, e n° 9.539, de 1997, não poderiam estas ter sido prorrogadas pela referida
emenda; deveras, tratando-se de leis de vigência temporária, encerrada esta, não
mais poderiam ser prorrogadas; no entanto:
(.) em patente afronta ao que está disposto no artigo 2° da Lei de Introdução ao
Código Civil, veio a Emenda Constitucional n° 21, em 19 de março de 1999, a
prorrogar o prazo de vigência dessa última lei.
3.3. diante da impossibilidade da prorrogação das mencionadas leis, estas não
teriam mais vigência, e portanto, a cobrança da CPMF não teria base legal; além
disso, resta claro que a Emenda Constitucional n° 21/99 não veio a instituir a CPMF,
pois não descreveu todos os aspectos da norma matriz de incidência do tributo;
3.4. a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADInMC n° 2.031-
DF não teria efeito vinculante, e assim o julgador administrativo poderia adotar
entendimento em sentido contrário; ademais:
No julgado, nenhures, houve qualquer referência às Leis criadoras da CPMF
que, supostamente foram prorrogadas pela Emenda Constitucional n°21/99, o que
representa a omissão sobre fundamentos jurídicos que alicerçaram a
inconstitucionalidade da exação em comento.
3.5. a exigência da CPMF com base na Emenda Constitucional n° 21, de 1999,
importaria desrespeito ao princípio da estrita legalidade:
Como ressaltado, a nova CPMF foi instituída pela Emenda Constitucional n°
21/99. Assim, considerando-se que as legislações pretéritas sobre essa exação já
estavam revogadas, era imprescindível que todos os elementos da norma matriz de
incidência estivessem previstos, pois, do contrário, o princípio da estrita legalidade
(art. 150, I da CF, e art. 97, I, III e IV do CT1V) seria desrespeitado, o que ocorreu no
plano da realidade.
Além da Emenda Constitucional n° 21/99 não ter previsto todos os elementos
da regra-matriz de incidência da CPMF, entendemos que a mesma não constitui meio
hábil para instituição de tributos, pois é imprescindível a observância do princípio da
estrita legalidade, previsto tanto na Constituição Federal como na Lei Complementar
(Código Tributário Nacional).
A instituição da CPMF, mediante a Emenda Constitucional n° 21/99,
desobedeceu a regra do art. 97 do Código Tributário Nacional, pois a regra-matriz de
incidência da CPMF deveria ter sido veiculada mediante lei formal ordinária, em
obediência reflexa ao princípio da estrita legalidade, previsto no art. 150, I, da
Constituição Federal de 1988.
3.6. a aplicação da multa de 75% seria inconstitucional, pois violaria os
princípios da vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade;
3.7. a utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros seria ilegal e
inconstitucional.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento sintetizou, na ementa a
seguir transcrita , a decisão proferida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA - CPMF
Período de apuração: 01/06/1999 a 31/12/2001
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.179 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000038/2006-12

Não é nulo o auto de infração ou o procedimento fiscal que lhe deu origem
quando em sua elaboração a autoridade tributária competente observa todas as
formalidades legais e descreve suficientemente os fatos que levaram à autuação.
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. FINALIDADE.
A finalidade do auto de infração é a constituição do crédito tributário mediante
lançamento de ofício. A constatação da existência de tributo não pago e não
declarado é motivo válido para a lavratura do auto de infração.
CPMF. FALTA DE RETENÇÃO PELO RESPONSÁVEL.
INFORMAÇÕES
FORNECIDAS
POR
INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.
LANÇAMENTO CONTRA O CONTRIBUINTE.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
Informada à Administração Tributária a falta de retenção/recolhimento da
contribuição, está correta a formalização da exigência mediante lançamento de
ofício, acrescida da respectiva multa e dos juros de mora, contra o contribuinte na
sua qualidade de responsável supletivo pela obrigação.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
O controle de constitucionalidade da legislação que fundamenta o lançamento
é de competência exclusiva
do Poder Judiciário e, no sistema difuso —, centrado em última instância
revisional no STF.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A alegação de ofensa ao princípio da vedação ao confisco diz respeito à
inconstitucionalidade da lei, sendo defeso aos órgãos administrativos reconhecê-la de
forma original.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
calculados por meio da taxa Selic, conforme expressa previsão legal, não tendo a
autoridade administrativa competência para se pronunciar quanto à sua legalidade e
constitucionalidade.
Assim, inconformada com a decisão de primeira instância, a empresa após ciência
em 19/12/2006, conforme AR de fl. 499, apresenta em 05/01/2007, fl. 500/539, repisando os
mesmos argumentos já apresentados na impugnação.
Em 17 de abril de 2018, o processo foi convertido em diligência para que a
fiscalização intimasse as instituições bancárias para o fim de (i) juntar eventual declaração
apresentada pela Recorrente contra a retenção e recolhimento da CPMF; (ii) juntar cópia dos
extratos bancários da Recorrente; e (iii) informar se houve o encerramento das contas bancárias
objeto de análise.
Às folhas 848-941, consta a informação fiscal prestada pela fiscalização e os
documentos fornecidos pelas instituições financeiras, sendo que somente o Banco Bradesco S/A
prestou informações sobre a existência de ação judicial promovida pela Recorrente questionando
retenção da CPMF, saber:
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.179 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000038/2006-12

Cientificada da informação fiscal e dos documentos fornecidos pelas instituições
financeiras, a Recorrente permaneceu silente, retornando os autos para julgamento.
É relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria da competência deste
Colegiado e atende aos pressupostos legais de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
Da decadência
Embora não arguida em sede recursal, no entanto, tratando-se de questão de
ordem pública, por força do princípio da legalidade que informa todo ato administrativo,
conhece-se de ofício da referida matéria, conforme fundamentos a seguir.
Encontra-se pacificada na jurisprudência deste E. CARF que acolhe o
entendimento disposto nos itens 1 e 3 da ementa da decisão do STJ, na apreciação do REsp no
973.333-SC, na sistemática de recursos repetitivos, conforme excertos a seguir:
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005). (...).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se
inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos
150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.179 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000038/2006-12

Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro,
"Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).(Grupo).
Tendo em vista que se encontra pacificada na jurisprudência deste E. CARF que
acolhe o entendimento disposto nos itens 1 e 3 da ementa da decisão do STJ, na apreciação do
REsp no 973.333-SC, na sistemática de recursos repetitivos, conforme excertos acima, verifica-se
que, havendo pagamento antecipado, o prazo de decadência deve ser contado a partir da
realização do fato gerador do tributo (artigo 150, §4o do CTN). A contrario sensu, o prazo deve
ser contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele que poderia ser cobrado (artigo 173, I,
do CTN).
No caso concreto, tendo a ciência do auto de infração ocorrido em 30/03/2006,
fls.127, inexistindo pagamento, conforme relatado e em se tratando de fatos geradores ocorridos
de 23/06/1999 a 12/12/2001, aplica-se o disposto no 1artigo 173, I, do CTN, para reconhecer a
decadência dos fatos ocorridos até 27/12/2000.
Da legitimidade passiva
Quanto à ilegitimidade passiva arguida, importa ressaltar as quanto à
responsabilidade tributária, dispostas no artigo 128 do CTN:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte
ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da
referida obrigação.(grifei)
Em consonância com as referidas prescrições, dispôs a Lei n° 9.311, de 1996:
Art. 5o É atribuída a responsabilidade pela retenção e recolhimento da
contribuição:
1 - às instituições que efetuarem os lançamentos, as liquidações ou os
pagamentos de que tratam os incisos I, II e III do art. 2o;
II - às instituições que intermediarem as operações a que se refere o inciso V do
art. 2o;
III - àqueles que intermediarem operações a que se refere o inciso VI do art. 2o.
§ 1o A instituição financeira reservará, no saldo das contas referidas no inciso I
do art. 2o, valor correspondente à aplicação da alíquota de que trata o art. 7o sobre o
saldo daquelas contas, exclusivamente para os efeitos de retiradas ou saques, em
operações sujeitas à contribuição, durante o período de sua incidência.
§ 2a Alternativamente ao disposto no parágrafo anterior, a instituição financeira
poderá assumir a responsabilidade pelo pagamento da contribuição na hipótese de
eventual insuficiência de recursos nas contas.
§ 3o Na falta de retenção da contribuição, fica mantida, em caráter supletivo, a
responsabilidade do contribuinte pelo seu pagamento.(grifei).

1 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.179 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000038/2006-12

Constata-se portanto, das disposições do § 3o acima transcrito que o lançamento
da CPMF, na falta de retenção desta pela Instituição Financeira pode ser efetuado em nome do
contribuinte, visto que a lei atribui-lhe a responsabilidade supletiva.
Por bem retratar a matéria, transcrevo excertos a seguir da decisão de piso, acerca
da matéria:
Decorre da leitura do § 3° do art. 50 da Lei n° 9.311, de 1996, que o diploma
que instituiu a CPMF cuidou de estabelecer a responsabilidade supletiva do
contribuinte pelo recolhimento da CPMF, caso a instituição financeira não
procedesse à retenção do tributo.
8. O comando em tela encerra, portanto, a permissão para que o Fisco dirija o
lançamento e a cobrança da CPMF não recolhida diretamente ao contribuinte, caso o
tributo não tenha sido retido e recolhido pela instituição financeira onde o fato
gerador tenha se materializado. Sobressai da leitura do apontado § 30 ainda, que é
incondicional a atribuição de responsabilidade supletiva ao contribuinte. Em
decorrência dessa compreensão, não cabe ao intérprete cogitar das razões fáticas que
concorreram para a falta de retenção da CPMF pela instituição bancária.
9. Como já anteriormente observado, o interessado não negou a ocorrência dos
fatos geradores nem a falta de retenção, pela instituição financeira, do tributo devido.
Assim, a hipótese em exame não se vincula à situação em que, retida pela instituição
financeira, não tenha a CPMF sido recolhida aos cofres públicos.
(...)
O argumento no sentido de que após a cessação da eficácia da medida liminar
a responsabilidade teria retornado às instituições financeiras, embora verdadeiro,
não se aplica ao presente caso. Deveras, o lançamento se refere à CPMF que deixou
de ser retida na época dos fatos geradores. Assim, o débito na conta da contribuinte
deveria ser efetuado nos termos da Medida Provisória n° 2.037-21, de 25 de agosto
de 2000 (e reedições), e da Instrução Normativa SRF n° 89, de 18 de setembro de
2000, esta parcialmente já acima transcrita.
16. Nos termos dessas normas legais, o contribuinte devedor poderia
manifestar-se contrariamente à efetivação do débito. Existindo tal manifestação, a
instituição financeira não deveria proceder ao débito, e deveria informar à SRF,
mediante declaração, os contribuintes cujos valores devidos de CPMF não tivessem
sido debitados nas respectivas contas, bem como as bases de cálculo e os valores da
contribuição devida. Ora, a contribuinte não apenas se opôs a que as instituições
financeiras lhe debitassem os valores da CPMF devida relativa ao período em que
desfrutou da suspensão da exigibilidade, como expressamente admitiu tal fato em
declaração prestada ao auditor fiscal durante a fiscalização. Nessa declaração (fl.
77), a autuada; assim se manifesta:
Em atendimento ao mandado de procedimento fiscal n° 081.1.11.00-2005-
00389-5, declaramos que os valores correspondentes a CPMF no período de 23/06/99
a 12/12/2001 do Banco Bradesco no valor de R$ 56.475,14 e do Banco Bandeirantes
no valor de R$ 1.253,06 não foram debitados, conforme preenchimento do
requerimento adequado nos termos do parágrafo 5° da Instrução Normativa n° 89, do
Secretário da Receita Federal.
Por ser verdadeiro firmamos apresente declaração. [destaque no original] 17.
Assim, não tendo havido retenção da CPMF por parte das instituições financeiras,
deve o Fisco exigir do contribuinte, devedor principal e responsável supletivo por
dívida própria, a satisfação do crédito tributário.
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.179 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000038/2006-12

Assim, não há que se cogitar de ilegitimidade passiva uma vez que o lançamento
foi efetuado conforme as disposições legais pertinentes acima destacadas.
Da falta de encerramento do MPF
Sobre a falta de encerramento do encerramento do Mandado de Procedimento
Fiscal, dispunha à época o artigo 15 da Portaria SRF n° 6.087, de 21 de novembro de 2005:
Art. 15. O MPF se extingue:
I - pela conclusão do procedimento fiscal, registrada em termo próprio;
II - pelo decurso dos prazos a que se referem os arts. 12 e 13.
(destacamos)
Note-se que a conclusão do procedimento fiscal está registrada no TERMO DE
ENCERRAMENTO da ação fiscal, de fl. 13624, do qual a autuada teve ciência em 30/03/2006,
inexistindo na legislação a previsão tal formalidade, como argui a autuada.
O Mandado de Procedimento Fiscal - (MPF) é um instrumento de controle
administrativo não acarretando nulidade do procedimento fiscal, assim, não se vislumbra
quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, quanto
ao referido instrumento procedimental do MPF.
MÉRITO
Do ônus da prova
Argui o recorrente que a Autoridade Fiscal limitou-se a afirmar que o Auto de
Infração foi lavrado com base nas informações prestadas pelas Instituições Financeiras onde a
Recorrente possuía e movimentava contas (inclusive no Unibanco SA), no período
compreendido entre junho de 1999 a julho de 2001, cabendo ao Fisco o ônus probatório das suas
alegações, o que, na verdade, não ocorreu, pois o Sr. Agente Fiscal não demonstrou o modo pelo
qual chegou a tal conclusão.
Destaca o Termo de Constatação Fiscal, de fl.103:
A
empresa
SENAP
DISTRIBUIDORA
DE
VEÍCULOS
LTDA,
CNPJ
49.074.396/0001-00,sucedeu
o
contribuinte
ADJAN
DISTRIBUIDORA
DE
VEÍCULOS LTDA, CNPJ 00.397.010/0001-02, através da sua incorporação conforme
Protocolo, Justificativa de Incorporação e Instrumento de Alteração Contratual
(Incorporadora) em anexo, este último registrado na Junta Comercial do Estado de São
Paulo, sob n° 41.391/00-7, em 01/03/2000.
A presente ação fiscal decorreu da não retenção pela instituição financeira e do
não recolhimento da Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF) em operações
realizadas junto às instituições financeiras adiante identificadas, em nome de ADJAN
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
A matéria tributária em referência contempla, exclusivamente, a CPMF que não foi
debitada na conta de correntistas (retenção não autorizada e contas encerradas);
regulada pela Instrução Normativa SRF no 42, de 2 de maio de 2001, formalmente
revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução Normativa SRF n o
173, de 11 de julho de 2002, que por sua vez foi revogada pela Instrução Normativa
SRF n o 450, de 21 de setembro de 2004, atualmente em vigor.
(...)

Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.179 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000038/2006-12

Conforme excertos acima, verifica-se que demonstrou a fiscalização através de
fundamentos e dos elementos de prova indispensáveis à comprovação da exigência, assim não
assiste razão à defesa quando afirma que a autuação está baseada em presunções, distanciando-se
a autoridade fiscal da verdade material.
Prossegue o Termo de Constatação Fiscal, de fl.103:
Na forma do Art. 45 da Medida Provisória no 2158-35, de 24 de agosto de 2001,
combinada com as Instruções Normativas acima mencionadas, os valores que deixaram
de ser debitados (retidos) foram declarados pelas instituições financeiras: BANCO
BRADESCO S.A, CNPJ 60.746.948/0001-12, no valor total de R$ 56.475,14
(cinqüenta e seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos); e
BANCO BANDEIRANTES S.A, CNPJ 61.071.387/0001-61, no valor total de R$
1.253,06 (um mil, duzentos e cinqüenta e três reais e seis centavos), conforme números
das declarações a seguir. As relações detalhadas encontram-se às fls. 07 a 10, das quais
o contribuinte recebeu cópias, anexas ao Termo de Início de fiscalização lavrado em
07/12/2005.
(...)
O contribuinte reintimado em 14/03/2006,
não apresentou elementos que
comprovassem os recolhimentos ou depósitos judiciais relativos à CPMF não retida e
não recolhida por força de ação judicial e apresentou declaração de fls. 77, confirmando
os valores não debitados e declarados pelas instituições financeiras; razão pela qual está
sendo constituído de ofício o crédito tributário.
Verifica-se portanto das peças dos autos, que a fiscalização com escopo da
legislação de regência e amparada pelo suporte fático advindo das informações prestadas pelas
instituições financeiras nas quais era titular de conta corrente de depósitos a empresa que veio a
ser incorporada pela Recorrente, visto que tais informações, como disciplinado nos termos do
art. 45 da Medida Provisória n° 2.037-21, de 2000, deviam ser encaminhadas à Receita Federal
nos casos em que, por força de medida judicial posteriormente revogada, não fosse possível à
instituição bancária proceder à retenção da CPMF referente ao período de vigência do remédio
impeditivo.
Destaca a fiscalização como acima transcrito que o contribuinte reintimado não
apresentou elementos que comprovassem os recolhimentos ou depósitos judiciais relativos à
CPMF não retida e não recolhida por força de ação judicial, logo constata-se que o contribuinte
deixou de trazer a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da exigência sub
examine , subsistindo assim a prova trazida aos autos na ação fiscal, colhida vale ressaltar, das
informações prestadas pelas instituições financeiras nas quais era titular de conta corrente de
depósitos (a diligência confirmou o quanto acusado pela fiscalização).
Assim, os Autos de Infração objeto do presente processo estão formalizados com
observância das normas legais, tanto do ponto de vista material e processual, cumprindo portanto
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.179 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000038/2006-12

a fiscalização o seu mister visto que atendeu às disposições do artigos 29o e 10 do Decreto no
70.235, de1972 e os requisitos do 3artigo 142 do CTN.
Da multa de ofício
Quanto à aplicação da multa de ofício, registre-se que a falta de pagamento do
tributo antes do início do procedimento fiscal sujeita o contribuinte à constituição do crédito de
ofício e neste caso, é cabível a multa de ofício nos termos art. 44, 1 , da Lei n° 9.430, de 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
Dos juros de mora
Quanto à incidência dos juros de mora, está prevista no artigo 161 do Código
Tributário Nacional, verbis:
"Art. 161 - O Crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária."
§1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1% (um por cento) ao mês.”(grifei).
Os juros de mora, ex vi do art. 161 retrotranscrito, incidem quando da
insuficiência ou do retardo do pagamento do crédito tributário, qualquer que seja a intenção da
contribuinte ou o motivo do atraso, visto que a natureza cogente da norma tributária estabelece
seja qual for o motivo determinante da falta.
Note-se que o calículo dos juros de mora, para cada período, estão explicitados
nos demonstrativos, integrantes do auto de infração, bem como a respectiva base legal, art. 61, §
3°, da Lei n° 9.430, de 1996, a seguir transcrito:
Acréscimos Moratórios
Multas e Juros
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao

2 Art. 9.o. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de
infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
(Redação dada pelo art. 25 da Lei no 11.941/2009)
3 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.179 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000038/2006-12

vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.(Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998)(Vide Lei no 9.716, de
1998)(grifei).

Conforme autorizado pelo referido § 3o os juros de mora deverão ser equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento
do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Assim, tendo em vista a natureza da obrigação tributária, ex lege, de sorte que
uma vez ocorrido o fato gerador, que corresponde à concretização da hipótese legal e faz nascer
a obrigação tributária, tem a autoridade administrativa o dever de proceder ao lançamento, que é
a formalização do crédito como requisito prévio e necessário para a cobrança administrativa, ex
vi do parágrafo único do art. 142 do C.T.N.
Da arguição de matéria constitucional
Afirma a Recorrente que as razões recursais estão assentadas na doutrina,
legislação e princípios constitucionais que norteiam o ordenamento jurídico tributário pátrio.
Nesse diapasão, inconformado com a decisão recorrida, protesta quanto à violação a princípios
constitucionais, notadamente quanto aos valores que serviram de base de cálculo para tributos e
multas, que estariam violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ressalve-se que em relação à suposta violação a princípios constitucionais bem
como à inconstitucionalidade arguida na peça recursal, matéria em essência de natureza
constitucional, de competência decisória exclusiva do Poder Judiciário, cabe ressaltar que o art.
26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, à exceção
do disposto em seu § 6o, vedou expressamente aos órgãos de julgamento, no âmbito do processo
administrativo fiscal, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Na esteira das referidas disposições legais o Regimento Interno deste E. Conselho
prevê em seu artigo 462 que é vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de

4 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43
da Lei Complementar no 73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)

Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.179 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000038/2006-12

inconstitucionalidade, exceto nas hipóteses previstas no §1o do mencionado dispositivo
regimental.
Não se enquadrando o caso em exame em qualquer das hipóteses excepcionadas,
aplica-se como fundamento decisório sobre essa matéria a Súmula CARF no 2
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, dou parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a cobrança do débitos constituídos até 27.12.2000.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital